Tribunal: STF
Processo: SS 2948
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O
   CARGO DE FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. REENQUADRAMENTO
   COMO AUDITOR TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
   OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.
1. Os
   agravantes não lograram infirmar ou mesmo elidir os fundamentos
   adotados para o deferimento do pedido de suspensão.
2. No
   presente caso, a execução do acórdão impugnado contraria o que
   dispõem os arts. 5º, parágrafo único, da Lei 4.348/64 e 2º-B da
   Lei 9.494/97, além de dificultar a administração tributária
   distrital.
3. Ocorrência de grave lesão à economia pública,
   consubstanciada na ausência de previsão orçamentária em relação à
   despesa em questão.
4. Agravo regimental improvido